Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720972-71.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO FERREIRA DA SILVA, ANDERSON MARCIO BARROSO RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por RODRIGO FERREIRA DA SILVA e ANDERSON MÁRCIO BARROSO RODRIGUES contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, às penas de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 21 anos de reclusão, no regime inicial fechado, respectivamente, recomendando-os na prisão em que se encontram (ID 59807468). Necessário relatar, contudo, que, em 16/11/2022, o magistrado de origem prolatou sentença de pronúncia dos réus (ID 44142595), tendo o recorrente RODRIGO FERREIRA DA SILVA interposto Recurso em Sentido Estrito contra a mencionada decisão (ID 44142603), que teve o provimento negado por esta eg. Primeira Turma Criminal (ID 46091192). O réu ANDERSON MÁRCIO BARROSO RODRIGUES, então, interpôs Recurso Especial (ID 46694365), que foi inadmitido pela Presidência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ID 47855569), razão pela qual foi interposto Agravo em Recurso Especial (ID 49072235). Com o envio do recurso ao Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram à origem para continuidade da marcha processual, tendo sido os réus submetidos a julgamento no Plenário do Júri e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, para condená-los pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria, para exame do mérito do Recurso de Apelação, quando, em 13/06/2024, sobreveio informação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão proferida pelo il. Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Agravo em Recurso Especial no 2.469.162/DF, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial. Com fundamento na Súmula 568, do STJ, o il. Ministro Relator deu provimento ao agravo para IMPRONUNCIAR o recorrente ANDERSON MÁRCIO BARROSO RODRIGUES, estendendo os efeitos da decisão ao corréu RODRIGO FERREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 580, do Código de Processo Penal (ID 60241168). A decisão de impronúncia dos réus, proferida na Superior Instância ocasiona a perda superveniente do objeto do presente recurso de apelação, eis que este se mostra manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de Apelação Criminal, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Determino a soltura dos réus RODRIGO FERREIRA DA SILVA e ANDERSON MÁRCIO BARROSO RODRIGUES, salvo se por outro motivo estiverem presos. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator